Tribunal: STF
Processo: ARE 1448500
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da CF/1988, qual seja, entre a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional. 



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa, tendo em vista que deixou de observar a modulação dos efeitos do julgado nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, pois “o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do art. 100, § 12, da CF, e da Lei 11.960/09”.



    3. O recurso não merece acolhida.



    4. No caso em exame, contra o acórdão de segundo grau foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, tendo este se limitado a alegar afronta à Súmula Vinculante 17 (doc. 18/20). O recurso especial foi sobrestado pela sistemática de recursos repetitivo com base no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça; o recurso extraordinário não recebeu juízo de admissibilidade imediato, para aguardar o julgamento prioritário do RESP (doc. 23). Em razão do julgamento do referido Tema pelo STJ, o Tribunal de origem realizou juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (doc. 27). Dessa decisão a parte interpôs novo recurso extraordinário, com o acréscimo de impugnação dos critérios de correção monetária. Houve juízo de admissibilidade negativo e interposição de agravo do art. 1.042 do CPC. Vieram os autos ao STF. 



    5. Ocorre que, nos termos do art. 1.041 do CPC, “[m]antido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º” . Em outras palavras, é incabível a interposição de segundo recurso extraordinário. 



    6. Nessas circunstâncias, não há que se falar em omissão, uma vez que a impugnação contida no recurso extraordinário constante do doc. 20 foi devidamente analisada pela decisão ora embargada.



    7. Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto contra o acórdão que refutou o juízo de retratação, cujos fundamentos a parte embargante sustenta não terem sido analisados, verifica-se o seu não cabimento, por ausência de previsão na lei processual. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.370.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator